Tribunal: TJSP
Processo: 0019789-93.2011.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. Contrato de consórcio. Ação de restituição de valores em razão do término dos grupos. Sentença de procedência que condenou a administradora do consórcio a restituir as parcelas pagas acrescidas de correção monetária a partir do ajuizamento da ação e de juros de 1% ao mês contados da citação. Insurgência do consórcio réu. Sem razão. Contrato firmado antes de 1992. Consorciados excluídos

Ementa:
APELAÇÃO. Contrato de consórcio. Ação de restituição de valores em razão do término dos grupos. Sentença de procedência que condenou a administradora do consórcio a restituir as parcelas pagas acrescidas de correção monetária a partir do ajuizamento da ação e de juros de 1% ao mês contados da citação. Insurgência do consórcio réu. Sem razão. Contrato firmado antes de 1992. Consorciados excluídos que têm direito à devolução dos valores pagos. Administradora do consórcio que não apresentou os documentos necessários na ação de exibição de documentos. Aplicação do disposto do art. 400 do CPC. Dever de restituir os valores pagos pelos autores. Sentença mantida. Apelo desprovido.